Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Na forma do artigo 110 do Código de Processo Civil, "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2.” No caso, conforme se verifica na certidão do Oficial de Justiça de ID 58735311, a agravada, JOELMA FLAVIA FERNANDES FERREIRA, foi a óbito em 25/02/2022. Ante o exposto, intime-se o agravante, AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a adequada regularização processual. Publique-se. Intime-se.